Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DA PLANILHA DE DÉBITO. ABATIMENTO DE DESPESAS DO AUTOMÓVEL ADJUDICADO. INDEVIDO. ERRO DE CÁLCULO. JUROS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSENTE.

1. Incabível o abatimento de despesas com reparos de supostos vícios em veículo adjudicado, mormente quando sequer demonstradas, pois expedido o auto de adjudicação, considera-se perfeita e acabada.

2. O erro de cálculo é passível de correção de ofício e a qualquer tempo, não havendo se falar em preclusão ou coisa julgada. Precedentes.

3. Constatada a existência de erro de cálculo, deve-se corrigi-lo, para se evitar o enriquecimento sem causa.

4. Negou-se provimento ao recurso. De ofício, identificou-se outras inexatidões materiais no cálculo do débito.